Tribunal: TJBA
Processo: 0333483-13.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0333483-13.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: REINALDO NASCIMENTO MOITINHO Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PRESCRITA E INDISPENSÁVEL. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA EMERGENCIAL EM SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO VENCIDO NO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. INSURGÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA PATROCINADORA DA CAUSA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE NÃO DEVE SUPERAR AS NORMAS FEDERAIS, ESPECIALMENTE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SOBRE A MATÉRIA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. RECENTE JULGADO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – RE 1140005 (TEMA 1002). HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS AO ÓRGÃO ASSISTENCIAL, PELO ENTE PÚBLICO VENCIDO, INDISTINTAMENTE, INCLUSIVE AQUELE DO QUAL A INSTITUIÇÃO É INTEGRANTE. CONDENAÇÃO DO APELADO EM R$ 1.320,00 referente a honorários sucumbenciais. APLICAÇÃO DO ART. 85, §4º, INCISO III, DO CPC. VERBA DESTINADA AO FAJDPE, PARA O APARELHAMENTO DA ENTIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0333483-13.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante REINALDO NASCIMENTO MOITINHO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .